Tribunal: TJMT
Processo: 1014274-08.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014274-08.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (EMBARGADO), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO MANDADO DE SEGURANÇA – IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, QUE RESULTOU NO CONTRATO Nº 19/2019- OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA- INVIABILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1.Devidamente Demonstrado, Com Transcrição De Excertos Do Acórdão Embargado, Que Foram Analisados Os Pontos Sobre Os Quais A Câmara Devia Pronunciar-Se, Inexiste Omissão A Ser Suprida. [...]. Embargos Rejeitados. (Ed 87839/2017, Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado Em 19/09/2017, Publicado No Dje 28/09/2017).

2. A contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta, o que
in casu
não ocorreu.

3.Aclaratórios Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do acordão, que concedeu a ordem, anulando o Acórdão n. 669/2019-TP do Tribunal de Contas do Estado, por violar os princípios da ampla defesa e contraditório, dando por PREJUDICADO o agravo regimental interposto.

Defende o Embargante a existência de contradição pois “ apesar de mencionado os dispositivos 82 da LC 269/07 e 302-A do Regimento Interno do TCE/MT, afastou sua incidência em favor de outros dispositivos incabíveis ao caso, e em detrimento do artigo 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10”, violando, assim, a cláusula de reserva de plenário.

Outrossim é omisso o acórdão, porque, deixou de se manifestar a respeito dos poderes implícitos conferidos ao Tribunal de Contas, no intuito de exercer o controle externo, contrariando o artigo 71 da Constituição Federal, aplicável pelo princípio da simetria, conforme artigo 25, §1º e artigo 125, ambos da Constituição Federal aos Tribunais de Contas Estaduais, e sua consequente violação ao princípio da separação dos poderes, do artigo 2º da Carta Magna.

Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para o suprimento da omissão e a contradição no acórdão hostilizado.

As contrarrazões, foram apresentadas sede em que a parte adversa pela rejeição dos aclaratórios (id.98668493).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, não existe qualquer omissão ou contradição na decisão que apreciou o efeito almejado, a ensejar a modificação da decisão.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

No caso em apreço, não há o vício da contradição, conforme se observa do trecho do acórdão, em que justifico a existência
confronto entre a Lei Orgânica do TCE e o seu Regimento Interno, posto que, ao passo que a primeira garante o exercício do devido processo legal na aplicação das medidas cautelares, o segundo apresenta orientação para que o contraditório somente seja exercido após a homologação pelo seu Tribunal Pleno, quando será oportunizado ao interessado a juntada de documento, cabendo ao Relator a retratação da decisão ou a sua manutenção.

Na oportunidade do julgamento ressaltei que o próprio Regimento Interno contém previsão quanto à observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nas representações submetidas ao crivo do Tribunal de Contas do Estado.

A matéria post sob judice, foi amplamente debatida dentro dos limites, conforme trecho pertinente que passo a transcrever:

[...]

Segundo consta da documentação trazida pelo próprio Impetrado, a empresa Impetrante somente tomou conhecimento da decisão cautelar e do Acórdão proferido pelo Tribunal Pleno por meio do Ofício n. 1.295/2019/GCI/ILC, de 04 de outubro de 2019 (id. 18539994), ou seja, aproximadamente dois meses após a prolação do acórdão.

Depreende-se que decisão cautelar proferida no Processo n. 21.852-9/2019, visa apurar possíveis irregularidades na contratação da empresa SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, por meio de inexigibilidade de licitação, com o Município de Pedra Preta.

Nestes autos de Representação de Natureza Interna, o Ministério Público de Contas requereu a aplicação de medida cautelar, que foi acolhida pelo Relator, o Conselheiro Interino Isaías Lopes da Cunha (id. 16691964) – ou seja, não se trata de auto de natureza diversa, mas sim de demanda atendida no curso da aludida Representação.

Constata-se que a empresa Impetrante, em nenhum momento do trâmite para análise da cautelar pleiteada, fora notificada para se manifestar, tendo conhecimento da decisão do Tribunal Pleno somente por meio do Ofício n. 1.295/2019/GCI/ILC (id. 18539994).

Nesse contexto, constata-se que somente após a homologação pelo Pleno do TCE fora oportunizada manifestação da empresa ora Impetrante para o exercício de sua defesa, o que afronta o art. 229 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado.

Destaco, outrossim, que não se desconhece o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que reconhece aos Tribunais de Contas Estaduais, dentro de sua função fiscalizatória, a possibilidade de aplicar medidas cautelares, visando dar efetividade às suas decisões.

Entretanto, é nítida a inobservância, no caso em comento, do disposto no art. 70, IV da Lei Orgânica do Tribunal de Contas c/c art. 229 do Regimento Interno daquela Corte, já que não foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa em todas as fases do processo de representação.

Quanto à necessidade de observância do devido processo legal em todas as fases do processo em trâmite perante o Tribunal de Contas, posicionou-se este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO - JULGAMENTO DE CONTAS – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TCE/MT – INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO PATRONO – PEDIDO EXPRESSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA. Em face da natureza precária, não há que se falar em perda do objeto da ação mandamental, pelo simples cumprimento da medida liminar. Havendo pedido expresso para que as intimações futuras sejam feitas em nome de advogado substabelecido, é nula a intimação expedida sem o nome do patrono. Constatada a nulidade do acórdão publicado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, resta evidenciada a inobservância do devido processo legal e, por consequência, a ofensa ao direito líquido e certo do impetrante. (TJ/MT - MS 0051518-98.2015.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017).

A contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta, o que in casu não ocorreu.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIAS. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO.RESCISÃO. NOTIFICAÇÃO. ABANDONO DA OBRA.VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.INADMISSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. OBRIGAÇÕESILÍQUIDAS. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DETERMINAÇÃOPELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF. NÃO PROVIMENTO. 1. (...). 2. A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso. 3. (...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017).

Outrossim, inexiste qualquer omissão, pois deixou de observar o artigo 71 da Constituição Federal, porquanto referido fundamento foi devidamente levantado pela decisão, quando esta mencionou as competências de referido Tribunal de contas ao citar partes da Lei Orgânica do TCE/MT e seu Regimento Interno.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do NCPC.

Com essas considerações, REJEITO os embargos declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021